Tribunal: STJ
Processo: 2262581-67.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088075 - SP(2025/0376471-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: OSWALDO INCAU
ADVOGADO
: WESLEY RODRIGUES PORTUGAL - SP423702
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRVAO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento em explicação detalhada sobre a incidência das Súmulas 7 e
.
211/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA55900627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 024a4c40-c7f4-4e39-b2a1-21341383281e

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
15 de abril de 2026
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA55900627 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:05:20
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 024a4c40-c7f4-4e39-b2a1-21341383281e

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3088075 - SP(2025/0376471-1)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: OSWALDO INCAU
ADVOGADO
: WESLEY RODRIGUES PORTUGAL - SP423702
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRVAO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo regimental,
sob alegação de omissão.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se há vício integrativo no acórdão embargado.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração visam a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade,
não se prestando para revisão do julgado por mero inconformismo.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para o improvimento do agravo
regimental, com fundamento em explicação detalhada sobre a incidência das Súmulas 7 e
.
211/STJ
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
1. Embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado por mero
Tese de julgamento:
inconformismo.
Documento eletrônico VDA55900883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:33
Código de Controle do Documento: 2cc2d4c3-1ba2-4761-8209-4910ced6fb8f

CPP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 619
Não há jurisprudência relevante citada.
Jurisprudência relevante citada:
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por OSWALDO INCAU, contra
acórdão desta Quinta Turma que negou provimento ao agravo regimental, assim ementado (fls.
1.019-1.020):

"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO. REVISÃO CRIMINAL. PROVA NOVA.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 7 E 211 DO STJ. AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
recurso especial manejado em ação de revisão criminal, na qual se pretendia a
desconstituição de condenação penal sob alegação de contrariedade às provas dos
autos e existência de prova nova apta a infirmar o juízo condenatório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que não
conheceu do recurso especial, por incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ, deve ser
mantida.
III. Razões de decidir
3. O acórdão da revisão criminal registrou que a defesa nada trouxe de novo quanto à
alegada contrariedade entre condenação e provas, limitando-se a reiterar
fundamentos já analisados e afastados na ação penal, assentando que a condenação se
apoia em seguros elementos de convicção (palavra da vítima, apreensão de
documento com dados bancários e vestígios do crime). Incidência da Súmula 7/STJ.
4. As razões do agravo regimental não evidenciam a existência de prova nova apta a
infirmar o juízo condenatório, nem apontam trecho do acórdão recorrido que
reconheça fatos incontroversos capazes de permitir, sem reexame de provas,
conclusão diversa acerca da influência dos documentos apresentados na revisão
criminal. Incidência daSúmula 7/STJ.
5. No tocante às supostas mensagens que demonstrariam relacionamento íntimo entre
o réu e uma testemunha, o acórdão recorrido não se pronunciou sobre a matéria,
mesmo após a oposição de embargos de declaração. Incidência da Súmula 211/STJ.
6. O prequestionamento ficto, na esfera penal, exige que o recurso especial indique
violação ao
do CPP, para viabilizar o exame da existência de omissão no
art. 619
Documento eletrônico VDA55900883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:33
Código de Controle do Documento: 2cc2d4c3-1ba2-4761-8209-4910ced6fb8f

acórdão recorrido e eventual apreciação da matéria não enfrentada. Como o recurso
especial não alegou ofensa a esse dispositivo, descabe reconhecer prequestionamento
ficto das mensagens relativas ao relacionamento íntimo.
IV. Dispositivo e tese
7. Resultado do Julgamento: agravo regimental improvido".

A parte embargante aduz, em síntese, que o acórdão embargado seria omisso quanto
à: (I) tese defensiva de violação do
III, do CPP; e (II) a distinção entre "reexame de
art. 621,
prova e controle de legalidade da interpretação normativa" (fl. 1.032), o que afastaria a
incidência da Súmula 7/STJ.
Pede, ao final, o acolhimento dos aclaratórios, para sanar os supostos vícios
apontados.
É o relatório.
VOTO
Apesar das alegações da parte embargante, razão não lhe assiste.
Consoante o
do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas seguintes
art. 619
hipóteses:
"Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua
publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão".
Cumpre registrar que os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão,
contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para
sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.
Observa-se que o acórdão embargado declinou, claramente, as razões para o
improvimento do agravo regimental, com fundamento em explicação detalhada sobre a
incidência das Súmulas 7 e
Veja-se (fls. 1.023-1.025):
211/STJ.

"Como se constatou quando do julgamento monocrático, a Corte de origem constatou
que, a respeito da suposta contrariedade entre a condenação e as provas dos autos, a
revisão criminal apenas repetiu os argumentos já apresentados no curso da ação
penal, o que não autoriza o cabimento dessa via excepcional. Explicou o TJ/SP,
também, que a condenação se pautou em provas sólidas, destacando a importância do
depoimento da vítima, a apreensão do documento com dados bancários e os vestígios
do crime (fls. 893-896):
[...]O acórdão que condenou o acusado, aliás, foi mantido por este STJ no julgamento
do
justamente por não haver no aresto nenhuma ilegalidade
AREsp 1.966.314/SP,
sobre a valoração das provas. A conclusão aqui, portanto, deve ser a mesma, com a
Documento eletrônico VDA55900883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:33
Código de Controle do Documento: 2cc2d4c3-1ba2-4761-8209-4910ced6fb8f

incidência da
pois não existe mesmo ilegalidade evidente na
Súmula 7/STJ,
valoração probatória feita pela Corte local, e o acolhimento do pedido absolutório
demandaria o reexame de provas vedado nesta instância.
O agravo regimental nada diz de concreto sobre esse capítulo da decisão agravada,
restringindo-se a questionar a incidência da
mas sem especificar se a
Súmula 7/STJ,
questionava, também, quanto à tese de manifesta contrariedade entre a condenação e
as provas. De todo modo, para evitar alegação futura de omissão, deixo claro que
meu voto mantém a conclusão da decisão agravada no ponto, até pela falta de
demonstração, no agravo regimental, de fatos capazes de afastar a Súmula 7/STJ.
Quanto às supostas provas novas, o
assim se manifestou (fl. 897):
TJ/SP

"No que tange a apresentação da certidão de casamento de O. I. e de documentos
médicos referentes a enfermidade de sua ex-esposa (fls.
), há entendimento
13/15
jurisprudencial consolidado no sentido de que a revisão criminal não comporta dilação
probatória, de modo que se impõe a necessidade de justificação judicial diante de
eventual prova nova, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa, o que não foi
observado neste caso".

Também não compete ao STJ modificar sua conclusão, já que não podemos avaliar
se os documentos citados são suficientes para, por si sós e sem a avaliação mais
aprofundada do quadro médico da ex-esposa do recorrente, modificar a condenação.
Nada há no acórdão recorrido que nos conduza a essa conclusão, de maneira que, em
atenção aos estritos limites cognitivos do recurso especial, incide aqui também a
Súmula 7/STJ.
Diversamente do que alega a defesa, não há a demonstração clara da existência de
"prova nova
" (fl. 1.005). As próprias razões
apta a infirmar o juízo condenatório
deste agravo regimental, aliás, confirmam o acerto da aplicação da Súmula 7/STJ,
mesmo porque não apontam nenhum excerto do acórdão recorrido que, reconhecendo
fatos incontroversos, permitisse a este Tribunal Superior entender que as provas
apontadas pela defesa infirmariam a condenação.
Finalmente, o aresto recorrido não se pronunciou sobre as supostas mensagens
demonstradoras de relacionamento íntimo entre o réu e a testemunha R, razão pela
qual não é possível avaliar o tema nesta instância. Com efeito, apesar da oposição
dos embargos de declaração, o Tribunal de origem não se manifestou sobre a matéria,
o que atrai a incidência da
Tampouco pode ser admitido o
Súmula 211/STJ.
prequestionamento ficto do tema, pois o recurso especial não demonstrou ofensa ao
do CPP, para que fosse possível aferir eventual omissão da Corte local.
art. 619
[...]
Novamente, o próprio agravante corrobora o acerto da decisão agravada, não
apontando nenhum trecho do aresto de segunda instância que tenha se pronunciado
sobre as tais mensagens. É improcedente a alegação de que "o prequestionamento
não se confunde com a exigência de que o acórdão recorrido examine cada
documento individualmente" (fl. 1.009); afinal, sem o pronunciamento da Corte local
sobre o dado probatório suscitado pela defesa, sua análise direta neste STJ
configuraria supressão de instância - justamente o que a exigência de
prequestionamento busca evitar. Correta, portanto, a incidência da
".
Súmula 211/STJ
Documento eletrônico VDA55900883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:33
Código de Controle do Documento: 2cc2d4c3-1ba2-4761-8209-4910ced6fb8f

Como se percebe, não há aqui nenhuma omissão a sanar. Os argumentos da parte
embargante demonstram, apenas, sua discordância com a solução jurídica então encontrada,
pretensão incabível na estreita via dos aclaratórios.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA55900883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 15/04/2026 15:04:33
Código de Controle do Documento: 2cc2d4c3-1ba2-4761-8209-4910ced6fb8f

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0376471-1
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 3.088.075 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00068751020158260309 22625816720228260000 68751020158260309
687510201582603099532015
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. MÁRIO FERREIRA LEITE
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: OSWALDO INCAU
ADVOGADO
: WESLEY RODRIGUES PORTUGAL - SP423702
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: OSWALDO INCAU
ADVOGADO
: WESLEY RODRIGUES PORTUGAL - SP423702
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas e
Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544950<821944<41@
2025/0376471-1 - AREsp 3088075 Petição : 2026/0024061-9 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55899449 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 15/04/2026 11:16:15
Código de Controle do Documento: 011ACD35-4D4E-4E7C-9E6E-F927A0334CEF